Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória no 1017041-19.2019.8.11.0000
Recorrente: DANIEL HAMERSKI
Recorrida: LESLIE RENOSTO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 85444962) interposto por DANIEL HAMERSKI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que julgou procedente a ação rescisória interposta pela recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 46102994):
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADO. MÉRITO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA E POSTERIORMENTE REVOGADA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO DE LITIGAR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIDOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ARTIGOS 186, 187 E 188, I, TODOS DO CC/02. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO DECORRENTE DE DOLO OU MÁ-FÉ DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. PROCEDÊNCIA.
Incumbe ao impugnante comprovar que a parte impugnada possui condições econômico-financeira de arcar com os custos do processo, competindo-lhe instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos que alicerçaram o deferimento do benefício.
A genérica alegação de que a parte se utilizou da ação indevidamente na defesa da alegada posse que não detinha, no intuito de causar prejuízos ao réu, não tem, por si só, o condão de sustentar o pleito indenizatório, haja vista que não há que se falar em ilicitude quando a parte pratica conduta no exercício regular de um direito, não podendo responder por danos advindos da revogação de decisão judicial anteriormente proferida, à vista do livre convencimento do magistrado, carecendo elementos que indique pretensão maliciosa da parte a dar azo ao feito possessório, para valer-se da tutela estatal, com a finalidade de prejudicar terceiro.
No caso concreto, há inexistência de danos indenizáveis, na medida em que é direito da parte demandar em juízo sempre que entender que houve violação ou ameaça de violação ao seu direito de propriedade. Procedência. (AR n° 1017041-19.2019.8.11.0000, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, j. em 14.04.2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 82215995.
O recorrente sustenta em suas razões violação aos artigos 98 e 966 inciso V do Código de Processo Civil; 186, 187 e 927 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial.
Postula pelo restabelecimento do acordão rescindendo, o qual havia sufragado o entendimento de que a recorrida praticou ato ilícito passível de indenização, condenando-a ao pagamento de danos emergentes e morais, ao fundamento de que, ao utilizar o poder judiciário para propositura de lide possessória temerária, privou o recorrente do uso da propriedade que adquirira por meios legais.
O recorrente articula que, diverso do sufragado no acordão objurgado, o manejo da ação possessória no 405/2003 não configurou mero exercício regular de direito da ora recorrida, à época autora da ação, pois ela nunca teve posse da área discutida, fato este que restou incontroverso nos autos.
O recorrente ressalta que diante da liminar deferida naquela primitiva possessória, permaneceu mais de dois anos privado do uso e gozo da terra que adquiriu de forma legítima; fato que só cessou com o julgamento de improcedência daquele feito.
Nesta toada, assevera que foi justa a decisão contida no acordão rescindendo ao julgar procedente a sua pretensão indenizatória, haja vista todos os prejuízos de ordem material e moral que sofreu decorrente da atitude temerária da recorrida.
Sustenta que este sodalício, ao rescindir o julgado supramencionado ao argumento de que “A genérica alegação de que a parte se utilizou da ação indevidamente na defesa da alegada posse que não detinha, (...)não tem, por si só, o condão de sustentar o pleito indenizatório, haja vista que não há que se falar em ilicitude quando a parte pratica conduta no exercício regular de um direito” agiu de forma contrária as normas vigentes.
Argumenta ainda que a recorrida possui condições de pagamento das custas processuais, pois é produtora rural e detentora de outras propriedades, requestando pela reforma do acordão no ponto que lhe concedeu o benefício da justiça gratuita.
Por fim, ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que, para a procedência da ação rescisória com base no artigo 966 inciso V do CPC, a violação a disposição de lei deve ser clara e direta, o que não ocorreu no acordão rescindido, no qual houve indevida reanálise e interpretação dos fatos outrora julgados. Em suma, sustenta que a rescisória foi postulada indevidamente como mero sucedâneo recursal.
Recurso tempestivo (id. 85702451). O recorrente foi dispensado do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 85566992) Contrarrazões (id. 87836512).
É o relatório.
Decido.
1-Violação ao artigo 966 inciso V do CPC – Pressupostos satisfeitos
Um dos pontos de irresignação do recorrente reside no argumento de que a 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas julgou procedente a pretensão contida na ação rescisória, com substrato no artigo 966 inciso V do CPC, em descompasso com a melhor interpretação conferida a este dispositivo.
Nesta perspectiva, o recorrente esclarece que “para ajuizamento da ação rescisória com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil a decisão rescindenda deve ter uma interpretação sem qualquer razoabilidade ao texto normativo ou quando se conferir uma interpretação incoerente e sem integridade a casos semelhantes”. (Id 85444962 - Pág. 29).
Ademais, obtempera que “Ao fazer a interpretação do v. acórdão ora rescindido, proferido na apelação n.o 90554/2017, é notório que a respeitável e acertada decisão do Relator Excelentíssimo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, foi devidamente fundamentada e de forma coerente, uma vez que estavam presente os requisitos do artigo 186, 187 e 927 do Código Civil, não sendo possível o ajuizamento de ação rescisória por mero inconformismo, como é o presente caso”. (Id 85444962 - Pág. 29)
Diante desse quadro, o recorrente assevera que a ação rescisória fundada no artigo V do artigo 966 da Lei Processual exige que a violação à norma seja literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, pois interpretação diversa da ora exposta a tornaria mero sucedâneo recursal, com prazo prefixado em lei, o que afirma ter ocorrido nestes autos.
Ao entender por violado ao artigo 966 inciso V do CPC, a 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício, manifestou-se nos seguintes termos (ID 46102994):
“Segundo a autora, o acórdão rescindendo, revendo entendimento do juízo primevo, considerou a propositura da demanda possessória como temerária, e a condenou ao ressarcimento dos danos materiais e morais em razão da privação da propriedade ao requerido.
No seu entender, o ajuizamento de ação para exercício de um direito não caracteriza ato ilícito, sobretudo quando não comprovado o abuso decorrente de dolo ou má-fé.
Para chegarmos a essa conclusão, faz-se necessário revisitar os autos da ação possessória na origem, a fim de verificar se o ajuizamento da demanda apoiou-se em motivo ilegítimo a configurar abuso do direito de ação, e, assim, converter-se em ato ilícito a legitimar o ressarcimento do dano nos termos do art. 186 do CC/02. (...)
Ocorre que, como se constata do cotejado, a determinação da manutenção da autora na posse do imóvel se deu em face de decisão judicial, ratificada em grau recursal, na qual permaneceu até o julgamento do mérito da ação originária, portanto, não houve, na ocasião, qualquer irregularidade, mas sim, cumprimento de determinação judicial.
(...)
Ademais, embora a ação tenha sido julgada improcedente finda a instrução probatória, não há como responsabilizar a autora pelos danos que vieram a ocorrer, pois é direito desta demandar em juízo sempre que entender que houve uma violação/ameaça a seu direito ou propriedade, corolário do art. 5, XXXV, da CF/88, desde que o faça, é claro, por meio de ação própria, respeitando os deveres processuais das partes, a probidade processual.
Assim é que, nesse contexto, não há nada nos autos da possessória que indique pretensão maliciosa por parte da requerente a dar azo ao feito originário, para valer-se da tutela estatal, com a finalidade de prejudicar o demandado, ou seja, de que a invocação da autoridade estatal ocorreu de forma disfarçada, simulando uma situação para ocultar o fim almejado de prejudicar o réu.
Ora, a conclusão da sentença de que a requerente nunca teve a posse anterior do bem, não pode levar ao reconhecimento de má-fé processual, que, aliás, sequer foi aventada, tampouco reconhecida na demanda possessória, haja vista que, deparando-se o juiz com condutas que caracterize o abuso do direito de ação, poderia, inclusive, de oficio, aplicar as penalidades decorrentes, como prevê o art. 142, do citado CPC/15”. (...)
Nesse contexto, considerando a não comprovação de abuso de direito ou de qualquer ato ilícito praticado pela requerente, o reconhecimento do abuso processual e consequente condenação em danos materiais e morais, violou frontalmente de forma manifesta e literal aos artigos 186, 187, e, sobretudo, do artigo 188, I, todos do CC/02, impondo-se a rescisão do v. acordão proferido nos autos da Apelação n. 90554/2017.
Diante deste quadro, é possível constatar, s.m.j, que a 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício entendeu pela manifesta violação aos artigos 186, 187 e 188 inciso I CC, após a análise de todo o acervo probatório contido na ação possessória ajuizada pela autora, sem olvidar, ainda, do integral conteúdo discutido na ação indenizatória proposta pelo recorrente, que é objeto da rescisão ora debatida.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, mas mera revaloração do conteúdo jurídico de premissas fáticas constantes no acordão recorrido (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, no sentido de que a ação rescisória com amparo em violação manifesta a norma jurídica exige constatação imediata, dispensando-se o reexame dos fatos da causa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973.MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 207/STJ. VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 25 DA LEI N. 12.016/2009 NÃO EXAMINADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.
3. No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, por violação literal ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, com o fim de rescindir decisão que, em Recurso Especial interposto em mandado de segurança, negou seguimento a recurso especial, com base na Súmula 207/STJ. Contudo, o referido dispositivo legal não foi, sequer implicitamente, debatido na decisão rescindenda, o qual se restringiu a aplicação da Súmula 207 do STJ.
4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso.
5. Pedido rescisório improcedente.
(AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 18/05/2021)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO, NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuida-se de Ação Rescisória que busca desconstituir a decisão exarada no REsp. 1.215.209/CE que julgou procedente o pedido rescisório do INSS ao fundamento de que não seria possível o reconhecimento simultâneo de duas uniões estáveis.
2. Em suas razões recursais a agravante defende que o acórdão rescindendo mal valorou as provas dos autos, vez que restou evidenciada uma dúvida razoável quanto aos contornos temporais das uniões, não se podendo afirmar com certeza se as uniões eram simultâneas ou sucessivas.
3. É certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo.
4. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.
5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt na AR 6.092/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 16/09/2020)
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais artigos tidos por violados.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.